Tribunal: TJMT
Processo: 1022138-29.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022138-29.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO), SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA - CPF: 209.029.721-20 (EMBARGADO), MARIA REGINA RIVALTA E SILVA - CPF: 654.883.691-04 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (EMBARGANTE), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – OMISSÃO EXISTENTE –
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS DEVEDORES EM MULTA PROCESSUAL
- ACLARATÓRIOS MERAMENTE PROCRASTINATÓRIOS – MULTA APLICADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1
–
Os Aclaratórios são uma modalidade de recurso que tem por objetivo fazer com que o Juiz ou Órgão Julgador que prolatou a decisão reveja alguns aspectos da sua decisão para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Logo, o seu uso com fins protelatórios agride, essencialmente, os princípios constitucionais da eficiência (art. 37) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII).

2
-
Se os patronos constituídos pelos devedores sabiam da extinção da Ação de Execução desde 11/06/2020, está claro que a interposição do Instrumental em 08/12/2021 e, mais que isso, o prosseguimento do trâmite do Agravo com a oposição dos Aclaratórios para fins de prequestionamento, configuram atos protelatórios, infundados e sem utilidade processual alguma, haja vista que a pretensão central que era a extinção da execução da dívida bancária já havia sido declarada em junho/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1022138-29.2021.8.11.0000)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco da Amazônia S.A
.

em virtude do acórdão proferido no ID 127106659, que rejeitou os Aclaratórios (com fins de prequestionamento) opostos por
Saul Francisco de Souza e Silva e Outros
, alegando omissão.

O Embargante busca a análise do pedido feito nas contrarrazões dos Aclaratórios antecedentes, concernente à condenação dos Embargados ao pagamento de multa por ficar configurado o manejo protelatório.

Aduz que, desde o início da contenda, os Embargantes buscam

extinguir a Ação de Execução nº 0000237-81.2012.811.0050 - Código 3998 – distribuída para a 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, e que tal processo se encontra arquivado desde
26 de junho de 2020
, em face do cumprimento da decisão exarada pelo STJ que pronunciou a prescrição executiva.

Afirmam que o recurso originário – Agravo de Instrumento – é sabidamente inviável, dado que os Embargados sabiam do arquivamento quando da sua interposição. E, mesmo assim, prosseguiram no trâmite processual sem necessidade e/ou utilidade, como por exemplo, com a oposição dos Aclaratórios anteriores.

Forte na tese de que a postulação dos Embargos de Declaração por parte dos devedores foi temerária, o Embargante pugna pela aplicação da multa a que alude o artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Depois reler, com mais acuidade, as contrarrazões (ID 124364175) apresentadas pelo
Banco da Amazônia S.A
.

em razão dos Aclaratórios opostos pelos devedores (ID 124020468)
Saul Francisco de Souza e Silva e Outros
, escapou aos olhos o pedido de condenação destes últimos ao pagamento de multa por se tratar de Embargos protelatórios (artigo 1.026, § 2º, do CPC).

Diante da omissão existente, passo a saná-la:

À época do Código revogado, o STJ fixou o seguinte entendimento: “
Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela corte de origem
em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos arts. 543-C e 543-B, do CPC
” (STJ, 2ª Seção, REsp 1.410.839/SC, Rel. Min. Sidnei Beneti, ac. 14.05.2014, DJe 22.05.2014). O entendimento continua aplicável ao atual Código de Ritos, embora existam outras situações que possam configurar o manejo protelatório do recurso.

Além do mais, destaca-se que os Embargos de Declaração terão sempre efeito de impedir o fluxo do prazo de outros recursos. No entanto, quando manifestamente protelatórios, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. E na reiteração Aclaratórios manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, além de a interposição de qualquer recurso subsequente ficar condicionada ao depósito prévio do valor da multa, com exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

Os Aclaratórios são uma modalidade de recurso que tem por objetivo fazer com que o Juiz ou Órgão Julgador que prolatou a decisão reveja alguns aspectos da sua decisão para sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Logo, o seu uso com fins protelatórios agride, essencialmente, os princípios constitucionais da eficiência (art. 37) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII).

Na espécie, os Embargos de Declaração antecedentes foram opostos pelos devedores
Saul Francisco e Outros
visando apenas
prequestionar
a matéria decidida no Acórdão juntado no ID 123112488, que desproveu o Agravo de Instrumento por não estarem configurados os requisitos legais para elidir os efeitos da mora e suspender o trâmite da Ação de Execução nº 0000237-81.2012.811.0050 - Código 3998.

No voto condutor que rejeitou os Aclaratórios anteriores foi explicado que os devedores sequer indicaram qual era o vício existente no julgado, à luz do art. 1.022 do CPC, e que o único escopo se circunscreveu à
reanálise da matéria
e, repito, ao
prequestionamento
de dispositivos de lei e de regulamento editado pelo BNDES para os casos de alongamento de dívida rural.

Foi esclarecido que, no caso concreto, os devedores ajuizaram a
Ação de Prorrogação de Crédito Rural

nº 0002398-20.2019.8.11.0050 (Campo Novo do Parecis) em razão da Cédula Rural Hipotecária n.º FIR097-96/0026-0 e pediram para obstar os efeitos da mora e suspender o trâmite da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

n.º 0000237-81.2012.8.11.0050 (código 39981) movida pelo Banco.

Ao analisar a questão meritória posta do Agravo de Instrumento, interposto em 08/12/2021, ficou claro que não havia elementos claros para deferir o alongamento da dívida rural porque a aferição das exigências previstas nas Circulares n.° 41/2018 e n.°12/2019 do BNDES deveriam ser feita em análise de delibação.

Ato contínuo, ao julgar os Aclaratórios antecedentes, foi explicado que a decisão colegiada que desproveu o Agravo de Instrumento continha fundamentação didática no sentido de que não era possível deduzir, de maneira segura, o que realmente aconteceu na propriedade rural, ficando afastando o direito subjetivo ao alongamento.

Além da ausência da probabilidade do direito invocado, foi dito que o perigo de dano também não havia sido demonstrado, porque apesar de os devedores afirmarem que a
Ação de Execução de Título Extrajudicial

n.º 0000237-81.2012.8.11.0050 (código 39981) está em trâmite, o Banco disse em suas contrarrazões que referido processo fora arquivado em
26/06/2020
, dada a declaração da
prescrição executiva
pelo STJ, ou seja, antes de o Instrumental ser protocolizado (
08/12/2021
).

Particularmente sobre a extinção e arquivamento da Ação de Execução nº 0000237-81.2012.811.0050 - Código 3998 –
que tramitou pelo meio híbrido,
em consulta ao andamento processual no site deste
Tribunal de Justiça
, verifico que foi disponibilizado no
DJE nº 10.752, de 10/06/2020, e publicado em 11/06/2020
, onde constam como patronos habilitados para receberem intimações em nome dos devedores: Fausto Luís Moraes Da Silva - OAB:36.427PR,
Luiz Henrique Barbosa Matias
- OAB:21.936/O-MT, Péricles Landgraf Araújo De Oliveira - OAB:6005-A e Rodrigo Caletti Deon - OAB:8447-B/MT.

Ora, se os patronos constituídos pelos devedores sabiam da extinção da
Ação de Execução nº 0000237-81.2012.811.0050 - Código 3998 – desde 11/06/2020, está claro que a interposição em 08/12/2021 e, mais que isso, o prosseguimento do trâmite do Agravo de Instrumento com a oposição dos Aclaratórios para fins de prequestionamento, configuram atos protelatórios, infundados e sem utilidade processual alguma, haja vista que a pretensão central que era a extinção da execução da dívida bancária que já havia sido declarada em junho/2020.

É certo que “
Embargos
de
declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter
protelatório
”, conforme ressoa do Enunciado de Súmula
98 da Corte do STJ; todavia, é necessário que o prequestionamento esteja pautado em argumento que merecesse exame do Órgão Julgador, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim sendo, está fartamente comprovada a natureza protelatória dos Embargos opostos pelos devedores, cujas razões estão estampadas no ID 124020468, posto que a pretensão era eminentemente procrastinatória e sem lastro, em especial pela ausência de indicação do quê consistia o vício do julgamento que desproveu o Instrumental e pelo fato que o escopo principal já havia sido alcançado há quase 02 (dois) anos.

Com estas considerações,
ACOLHO OS ACLARATÓRIOS
para sanar o vício de omissão atinente ao pedido de condenação dos Embargados na multa processual prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Com fundamento neste voto, reputo protelatórios os Embargos de Declaração opostos no
ID 124020468 e condeno os devedores
Saul Francisco de Souza e Silva e Outros
ao pagamento de multa processual equivalente a 1% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022